Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705305-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDOS: ELISSANDRA ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA, MARIA DA CONCEICAO LOPES PERREIRA DA SILVA, SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO. INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO. ORDENS JUDICIAIS. RETIFICAÇÃO. ESBOÇO DE PARTILHA. ALEGAÇÃO. CONTROVÉRSIA. IDENTIFICAÇÃO. HERDEIRO. QUESTÃO RESOLVIDA DEFINITIVAMENTE EM MOMENTO ANTERIOR. REGULARIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Considerando que o não cumprimento das ordens de retificação do esboço de partilha teve amparo em controvérsia envolvendo herdeiro resolvida definitivamente em outro recurso – quiçá em momento anterior –, no qual foi determinada, inclusive, a adequação do documento na forma determinada pelo Juízo de origem, não há que se falar em reforma da decisão que removeu o agravante da função de inventariante com base no art. 622, inciso II, do CPC. 2. Considerando que os pedidos e fundamentos veiculados no Agravo Interno foram esgotados na análise do mérito do Agravo de Instrumento, forçoso reconhecer que aquele está prejudicado, haja vista a perda do seu objeto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, caput, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, caput, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios de contradição e omissão apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alegou, ainda, violação aos artigos 1o, 212, caput, incisos II, IV, ambos do Código Civil, 1o ao 12, caput, §2o, incisos V, VI e IX, 13, 17, 70, 75, caput, inciso VII, 140, caput, parágrafo único, 141, 145, caput, inciso IV, §1o, 146, caput, §1o, §2o, inciso III, §5o, §6o e §7o, 148, caput, incisos I e III, §1o, 278, caput, 294, 296, 297, 299, 300, caput, §2o, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 494, caput, inciso II, 617, caput, inciso III, 618, 619, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 932, caput, inciso II, 994, caput, incisos II, III IV e VI, 995, caput, parágrafo único e 1.015, caput, parágrafo único, 1.021, 1023, caput, §2o, 1024, caput, §4o, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar objetivamente as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, caput, §1o, incisos IV e VI, 1.022, caput, incisos I e II, ambos do CPCl, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 1o, 212, caput, incisos II, IV, ambos do CC, 1o ao 12, caput, §2o, incisos V, VI e IX, 13, 17, 70, 75, caput, inciso VII, 140, caput, parágrafo único, 141, 145, caput, inciso IV, §1o, 146, caput, §1o, §2o, inciso III, §5o, §6o e §7o, 148, caput, incisos I e III, §1o, 278, caput, 294, 296, 297, 299, 300, caput, §2o, 369, 374, caput, incisos I, III e IV, 375, 378, 494, caput, inciso II, 617, caput, inciso III, 618, 619, 926, caput, §1o e §2o, 927, caput, incisos IV e V, §1o e §5o, 932, caput, inciso II, 994, caput, incisos II, III IV e VI, 995, caput, parágrafo único e 1.015, caput, parágrafo único, 1.021, 1.023, caput, §2o, 1.024, caput, §4o, 1.025 e 1.026, todos do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Finalmente, ainda que fosse possível superar os referidos óbices, o recurso especial não mereceria seguir. Com efeito, ao assentar que "a decisão que removeu o agravante da função de inventariante com base no art. 622, inciso II, do CPC não merece reparos, pois o descumprimento das ordens de retificação do esboço de partilha não tem amparo legal", a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029